Tribunal: TJDFT
Processo: 0727625-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DECISÃO AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EGPP LTDA – EPP, ELEUMAR CAETANO DO CARMO, WESLLEY ANDERSON RODRIGUES NOGUEIRA E PAULIANA MONTEIRO PIRES interpuseram apelação em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão de contrato ajuizada por RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A E RAIZEN SABBA CONVENIÊNCIAS LTDA. As partes requereram a extinção do feito, tendo em vista a transação celebrada (ID 16297610). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelas partes e seus patronos, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs 13193003 – pág. 4, 13193005 e 13193050). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Custas finais e honorários advocatícios conforme cláusula sexta do acordo (ID 16297610 – pág. 5). Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 27 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator fr